Tribunal: TJES
Processo: 0003595-30.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003595-30.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO FORMAL. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA CONFIGURADA. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. COMUNICAÇÃO ENTRE OS CORRÉUS. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que, nos autos desmembrados do processo nº 0003653-67.2018.8.08.0038, condenou o recorrente pela prática de
dois crimes de roubo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), cometidos em concurso formal (art. 70 do CP), com as majorantes de concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
, fixando a pena em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 274 dias-multa e indenização por danos morais às vítimas.

O apelante alegou cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou absolvição ou desclassificação da conduta, afastamento das majorantes e do concurso formal, além da exclusão da condenação por danos morais e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

1.1. Reconhecer eventual cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada;

1.2. Definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação;

1.3. Analisar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância;

1.4. Examinar a exclusão das majorantes do roubo;

1.5. Avaliar a manutenção do concurso formal;

1.6. Deliberar sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
1.1. A alegação de cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada deve ser rejeitada.

1.2. A prova emprestada é admitida no processo penal, desde que a parte tenha conhecimento e possibilidade de contraditá-la, o que ocorreu no caso concreto, conforme certificado nos autos e nas manifestações da defesa em alegações finais.

1.2. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da prova emprestada desde que garantido o contraditório, não configurando cerceamento de defesa quando a parte teve ciência e acesso ao conteúdo da prova. (AgRg no REsp n. 2.018.392/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 31/5/2023.)

Mérito

2.1.
A materialidade
dos crimes de roubo está demonstrada por documentos como boletim unificado, contratos, autos de apreensão, notas fiscais e demais registros probatórios constantes nos autos.

2.2.
A autoria
do recorrente é confirmada por depoimentos de policiais militares, que relataram o envolvimento do acusado no transporte dos bens subtraídos em seu ônibus, inclusive com identificação do veículo por câmeras e presença de resíduos de café em seu interior.

2.3. A alegação de desconhecimento da prática delitiva não se sustenta diante da dinâmica dos fatos, do horário e local da ação, da logística do crime e da confissão extrajudicial do próprio acusado.

2.4. A atuação do apelante foi decisiva para o êxito da empreitada criminosa, revelando nítida divisão de tarefas e vínculo com os demais agentes, afastando a tese de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2.5. As majorantes de
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do CP) foram corretamente aplicadas, pois restaram demonstradas nos autos e se comunicam entre os coautores, independentemente de quem as tenha praticado diretamente, conforme a teoria monista.

2.6. O concurso formal (art. 70 do CP) também foi corretamente reconhecido, pois os crimes foram cometidos contra vítimas distintas em uma só ação.

2.7. A condenação por danos morais deve ser excluída, pois, embora requerida na denúncia, não foi precedida de instrução probatória específica quanto à extensão do dano, sendo incabível a fixação genérica no processo penal.

2.8. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentença mantida nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003595-30.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOCIMAR DOS SANTOS

APELADO: JOSE PRATES DOS SANTOS JUNIOR, VANDERLI DOMINGOS MAZOCCO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELVIS CUNHA FARIAS - ES10306-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interpostos por
JOCIMAR DOS SANTOS
, contra a sentença (id 10181764), aclarada pela decisão id 10181772, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de roubo,
majorado
pelo concurso de pessoas,
restrição da liberdade da vítima e
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP), duas vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 274 (duzentos e setenta e quatro) dias-multa, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do ofendido JOSÉ PRATES DOS SANTOS JÚNIOR, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a vítima VANDERLI DOMINGOS MAZOCCO.

De início, registro que a presente ação penal foi desmembrada do processo nº 0003653-67.2018.8.08.0038, envolvendo os corréus
MARCOS ANTÔNIO SOARES XAVIER e JOÃO VITOR PORTO DELORENCE
, pois o ora apelante não foi localizado para citação e, por conseguinte, foi determinado o desmembramento dos autos, nos termos do artigo 80 do CPP.

Feito este esclarecimento, verifico que o apelante suscita uma preliminar,
d
e

cerceamento de defesa,
pois não teve oportunidade de produzir provas, para confrontar os documentos anexados do processo nº 0003653-67.2018.8.08.0038 como prova emprestada, especialmente, o depoimento das testemunhas e dos corréus.

Contudo, tenho que é plenamente admitida a utilização da prova emprestada, ainda mais quando derivada de processo originário, envolvendo os mesmos fatos.

Além disso, verifico que o apelante teve ciência do deferimento da prova, conforme termo de audiência (id 10181752), e teve amplo acesso aos depoimentos (id’s 10181753 e 10181754), tanto é que se manifestou em relação a prova emprestada, em alegações finais (id 10181758), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“
(...) 1.
É pacífico nesta Corte Superior que se permite a utilização de provas emprestadas no processo penal, mas que demanda seu prévio conhecimento pelas partes para que exerçam o devido contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que não se admitem provas não submetidas à análise pelas partes.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem consignou expressamente que "os depoimentos das testemunhas colhidos na ação penal [...] [que tramitou contra os corréus] foram acostados na ação penal desmembrada [...], a denotar que o apelante teve conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas em seu interrogatório [...] e alegações finais".
(grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.018.392/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 31/5/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao mérito,
a defesa requer a absolvição do réu, e subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, do CP), o decote das majorantes de restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. V, § 2º-A, inc. I, do CP), com o afastamento do concurso formal (art. 70, do CP), além de exclusão da condenação por dano moral, e do pagamento das custas processuais.

Contextualizando o caso
,
narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2018, o denunciado JOCIMAR e o corréus
MARCOS ANTÔNIO SOARES XAVIER e JOÃO VITOR PORTO DELORENCE,
se dirigiram até a propriedade da vítima VANDERLI MAZOCCO, localizada no distrito de Perdido, na zona rural de Nova Venécia, e subtraíram, aproximadamente
600 (seiscentos) quilos de pimenta, 80 (oitenta) sacas de café, 01 (uma) motosserra, peças de irrigação e foices de poda, além de 03 (três) capacetes, 04 (quatro) aparelhos celulares e R$ 300,00 (trezentos reais) do funcionário JOSE PRATES DOS SANTOS JÚNIOR
.

A peça acusatória relata que os corréus MARCOS e JOÃO ingressaram na propriedade, e com o emprego de arma de fogo, renderam todas as pessoas que estavam na residência do aludido funcionário, amarrando-os.

A denúncia ainda aponta que os corréus utilizaram um veículo VW Saveiro branca, para transportar os objetos subtraídos, da propriedade até a estrada, local onde o denunciado JOCIMAR ficou aguardando em um ônibus, para realizar o transporte de todos os produtos, recebendo para tanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação ao pedido absolutório
, verifico que a
materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 11/14), contrato de locação do veículo VW Saveiro (fls. 17/21), autos de apreensão (fls. 22 e fls. 48), auto de restituição (fls. 24) e notas fiscais de produtor rural (fls. 42/44) e termo de confirmação de compra de café e pimenta (fls. 70).

Por sua vez, a autoria
também está comprovada, pois o policial militar BRUNO SOUZA ROGIN (link - id’s 10181753 e 10181754), ao prestar depoimento do processo originário nº 0003653-67.2018.8.08.0038, relatou que em contato com as vítimas, estas relataram que os assaltantes utilizaram um veículo tipo pick-up branca, e um ônibus.

Narrou ainda que o serviço de inteligência tinha conhecimento de que o acusado JOCIMAR possuía um ônibus, com as mesmas características, sendo ele conhecido por seu envolvimento em crimes da mesma espécie.

Disse também, que as imagens das câmaras de videomonitoramento, instaladas nas proximidades onde ocorreu o crime, revelam que o ônibus e uma pick -up branca passaram pelo local, o que permitiu a identificação e localização do ônibus, como de propriedade do réu JOCIMAR, que ainda possuía resíduos de café, em seu interior.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha EGISTO GAVA NETO (link - id’s 10181753 e 10181754), também policial militar, onde narra toda a dinâmica delitiva, apontando ainda, a participação do acusado no delito.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova(....) "

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Registro que o acusado JOCIMAR, embora em seu interrogatório judicial, tenha negado a prática delitiva, na fase policial (fls. 60/60-verso), narrou que aceitou participar da empreitada, pois receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela locação do seu ônibus.

Destaco também, que a dinâmica dos fatos, não deixa dúvida que o paciente tinha pleno conhecimento da prática delitiva, tendo participado ativamente da empreitada criminosa, de modo que não prospera a tese defensiva, de que teria sido apenas contratado para realizar o transporte, não tendo ciência do delito.

Isto porque, o crime ocorreu na zona rural, em local de pouco movimento, e durante a madrugada, horário pouco habitual para locação de um ônibus, sendo ele utilizado para transporte de sacas de café e pimenta e não de passageiros. Além disso, os corréus, ostentando armas de fogo, realizaram diversos deslocamentos, da propriedade rural até o ônibus, com o veículo VW Saveiro, enquanto o paciente ficava esperando na estrada.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP).

P
rosseguindo,
a defesa requer, na terceira fase dosimétrica, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

No entanto,
verifico que a atuação do apelante foi decisiva para consumação do fato criminoso, já que era o responsável pelo transporte dos objetos subtraídos, sendo nítida a divisão de tarefa e a interação dos réus durante a execução do crime, pois esperou o carregamento completo do seu ônibus, com todas as sacas de café e pimenta subtraídas, e somente após, deixou o local, em conjunto com os demais denunciados, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância.

No que se refere ao pedido de decote das majorantes de restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. V, § 2º-A, inc. I, do CP), tenho como inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

No caso, restou comprovado que os corréus amarram as vítimas, e as deixaram trancada no alojamento da propriedade, quando deixaram o local, bem como, utilizaram arma de fogo, para executar o roubo, demonstrando a necessidade de uma sanção mais rigorosa, em razão do
“modus operandi”
do crime.

Além disso, o emprego de arma de fogo e a restrição a liberdade da vítima, são circunstâncias objetivas, comunicando-se com o coautor, de modo que o apelante é igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, para realização da ação criminosa, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 2.
Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 22/8/2023.)

Outrossim,
também reputo adequada a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), pois o acusado, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos, contra vítimas distintas (JOSÉ PRATES DOS SANTOS JÚNIOR e VANDERLI DOMINGOS MAZOCCO), o que justifica a majoração da reprimenda.

Em relação ao pedido, para que seja
decotada
a
condenação do acusado
, ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, embora conste na denúncia pedido expresso e indicação de valor, não houve instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do dano, não sendo possível, presumi-lo, como já decidido, por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 0000722-23.2020.8.08.0038,
Des. Relator HELIMAR PINTO, julgado em 08/03/2025.

Por
fim
,
a defesa do réu
requer a isenção do pagamento as custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência, no entanto, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recursos defensivo, tão somente para decotar a condenação em dano moral, devendo ser mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.